Tribunal: TJSP
Processo: 2107932-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Insurgência contra o indeferimento do pedido de inclusão dos executados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).
INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. Cabimento. Registro dos executados no CNIB que possui o escopo de evitar a disponibilidade de bens imóveis pelos devedores, garantindo a segurança das relações jurídicas e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Insurgência contra o indeferimento do pedido de inclusão dos executados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).
INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. Cabimento. Registro dos executados no CNIB que possui o escopo de evitar a disponibilidade de bens imóveis pelos devedores, garantindo a segurança das relações jurídicas e impedindo a dilapidação patrimonial em prejuízo da parte credora. Caso vertente em que restaram infrutíferas todas as tentativas de localização de bens dos executados, não havendo que se falar em prematuridade da medida almejada.

Decisão reformada. Recurso provido para deferir a indisponibilidade de bens dos executados, ora agravados, devendo o d. juízo de origem envidar os esforços necessários a fim de proceder ao respectivo registro na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).